Tribunal: TJSP
Processo: 1015915-52.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
*Competência recursal – Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais – Alegação de irregular inserção de gravame de alienação fiduciária no prontuário de veículo em nome do autor no órgão de trânsito, por dívida de contrato de financiamento fraudulento contratado por terceiro com o Banco réu, sem qualquer participação do autor – Discussão se restringe à

Ementa:
*Competência recursal – Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais – Alegação de irregular inserção de gravame de alienação fiduciária no prontuário de veículo em nome do autor no órgão de trânsito, por dívida de contrato de financiamento fraudulento contratado por terceiro com o Banco réu, sem qualquer participação do autor – Discussão se restringe à responsabilidade pela inserção e cancelamento do mencionado gravame de alienação fiduciária e reparação por supostos danos morais - Inexistência de discussão sobre cláusulas de contrato de financiamento de veículo – Matéria que se insere na competência da 25o a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça (art. 5o, item III.3 da Resolução 623/2013 do TJSP) – Precedentes – Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.*